Tribunal: TJBA
Processo: 8056851-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056851-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELZA LAGO FRANCA E SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCOS MARCIANO DA LUZ, ATILA GOMES

AGRAVADO: TRANSPORTADORA LUBE LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CHIABAI PIPA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. COISA JULGADA FORMAL. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. POSSIBILIDADE DE NOVA INVESTIDA EXECUTIVA. ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. FUNÇÃO SOCIAL DO PROCESSO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Elza Lago França e Silva e outros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000029-31.1997.8.05.0199, indeferiu o pedido de desarquivamento do feito e de prosseguimento da execução, inclusive com a alienação de imóvel penhorado, sob o fundamento de esgotamento da prestação jurisdicional em razão do trânsito em julgado de sentença extintiva da fase executiva.

A execução tem origem em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito fatal ocorrido em 22/02/1987, envolvendo veículo da empresa agravada, com sentença condenatória transitada em julgado. Na fase executiva, iniciada em 2003, restaram infrutíferas diversas tentativas de localização de bens, tendo sido oferecido à penhora imóvel de alto valor, objeto de tentativas frustradas de hasta pública e alienação extrajudicial, bem como de deferimento de adjudicação parcial.

Em 04/12/2023, o juízo de origem extinguiu a execução sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), com trânsito em julgado. Posteriormente, os exequentes apresentaram proposta concreta de alienação de parte do imóvel, no valor de R$ 850.000,00, a qual foi indeferida sob o argumento de coisa julgada material.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a sentença que extinguiu a execução sem resolução do mérito, por abandono da causa, forma coisa julgada material apta a impedir o desarquivamento do feito e o prosseguimento da execução fundada no mesmo título judicial, bem como se é juridicamente viável a alienação do imóvel penhorado para satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

III. Razões de decidir

A extinção da execução com fundamento no art. 485, III, do CPC configura sentença terminativa, de natureza processual, que não aprecia o mérito da pretensão executiva, razão pela qual não gera coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, limitando-se à formação de coisa julgada formal.

A ausência de julgamento de mérito preserva o direito material do credor, não havendo extinção do crédito, mas apenas da pretensão executiva naquele processo específico, sendo juridicamente admissível nova investida executiva, desde que não consumada a prescrição, a qual, no caso concreto, não se verificou.

A prescrição atinge a pretensão de exigir o crédito em juízo, e não o crédito em si, conforme dispõe o art. 189 do Código Civil, permanecendo hígida a obrigação enquanto não escoado o prazo prescricional aplicável.

Os atos executivos anteriormente praticados, em especial o deferimento de adjudicação do imóvel penhorado em sede de carta precatória, não podem ser invalidados por sentença terminativa posterior, sob pena de violação à segurança jurídica e aos princípios da boa-fé e da efetividade da execução, ainda que a adjudicação não tenha sido integralmente materializada.

À luz dos arts. 876, 878 e 904, II, do CPC, a alienação judicial do bem penhorado constitui meio legítimo de satisfação do crédito, mostrando-se medida adequada e proporcional diante da longa duração do processo, que se estende por quase três décadas, e das reiteradas tentativas frustradas de expropriação.

A autorização para alienação do imóvel, com depósito judicial do produto da venda, atende aos princípios da função social do processo, da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo, não acarretando prejuízo à parte executada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão interlocutória agravada e autorizar o prosseguimento da execução, com a alienação do imóvel penhorado, determinando-se o depósito judicial do valor obtido, como forma de assegurar a satisfação do crédito.

Tese de julgamento:
“1. A sentença que extingue a execução sem resolução do mérito, por abandono da causa, não forma coisa julgada material e não impede nova investida executiva fundada no mesmo título judicial.”
“2. É juridicamente admissível a alienação judicial de bem penhorado para satisfação do crédito, ainda que a execução anterior tenha sido extinta sem julgamento do mérito, desde que não consumada a prescrição da pretensão executiva.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, III, 502, 876, 878 e 904, II; CC/2002, art. 189.

Jurisprudência relevante citada:
entendimento consolidado do STJ acerca da inexistência de coisa julgada material em sentenças terminativas e da possibilidade de repropositura da execução fundada no mesmo título judicial.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
n.

8056851-34.2025.8.05.0000
, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravantes, ELZA LAGO FRANÇA E SILVA e OUTROS
,
e, como Agravada,

TRANSPORTADORA LUBE LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.